Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-13.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011019-13.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Bloqueio de Matrícula, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE), CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO DEMONSTRADO – PERIGO DO DANO IRREPARÁVEL – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão prolatada pela Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos Autos de Ação Civil Pública nº 1345-31.2017.8.11.0096, indeferiu o pedido de liminar pugnado pelo ora Agravante, consistente na decretação da indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$783.893,11 (setecentos e oitenta e três, e oitocentos e noventa e três reais e onze centavos) para o reflorestamento da propriedade desmatada, bem como seja determinada a suspensão das atividades realizadas em autorização ou licença expedida por órgão ambiental.

Como causa de pedir recursal, alega a Agravante
que

demonstrada e comprovada a atividade praticada pela agravada e os danos ambientais provocados, resta incontestável e absolutamente necessária a sua responsabilização civil, a fim de lhe impor a obrigação de reparar os danos praticados
.

Assevera que
a agravada ser obrigada a reparar o dano ambiental causado, consistindo na reconstituição da vegetação, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada [PRA]
.

Ao final, requer a aplicação do efeito ativo para determinar impor a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRA.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 1245810 -.

A agravada apresentou as contrarrazões em id. 40652999.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 44000954 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar pugnado pelo ora Agravante, consistente na decretação da indisponibilidade de bens da requerida para o reflorestamento da propriedade desmatada, bem como seja determinada a suspensão das atividades realizadas em autorização ou licença expedida por órgão ambiental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

a ação ordinária nº
n. 1345-31.2017.811.0096 - Código n. 84120 -
em face de
CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI
, em que o pedido de
liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, pelo que incabível o deferimento da medida de urgência.

Com efeito, ao se analisar os elementos probatórios presentes constantes no feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo IBAMA no ano de 2013, conforme auto de infração n°720069, juntado à pág. 60.

Na ocasião, a autarquia federal autuou a requerida em razão da conduta de “Destruir 151,59 hectares de florestas nativa ou qualquer tipo de vegetação natural, objeto de especial preservação (bioma amazônica) sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente”, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

Nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade dos requeridos, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pelo IBAMA em junho de 2013, há mais de 04 (quatro) anos, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, pág. 61.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em outra quadra, no que pertine ao pleito de bloqueio cautelar dos bens da parte requerida, igualmente tenho que não deve ser acolhido. Essa medida, por ser de extrema gravidade, somente deve ser determinada quando houver provas ou ao menos indícios de que a parte requerida esteja dilapidando o seu patrimônio, frustrando eventual obrigação de restituir ou de indenizar, imposta na sentença condenatória. Assim sendo, o argumento de que a constrição dos bens da parte ré se faz necessária para “impedir a oneração ou alienação dos bens da requerida, a fim de que não venha a deles se desfavor, frustrando, dessa forma, a possibilidade de reparação integral do dano ambiental”, desacompanhado que qualquer elemento probatório que corrobore tal assertiva, não autoriza a imposição da medida, pelo que o seu desacolhimento é de rigor..

Irresignada com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que fosse determinada a
recomposição da área degradada
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada/impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrito a verificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência em face da ausência do preenchimento de todos os requisitos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada refloreste a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRA.

Com efeito, em análise aos elementos dos autos, não restou comprovado a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque, verifica-se das alegações e dos documentos apresentados pelo agravada – id.40658951 -, que, em princípio, o processo administrativo que processou e reconheceu a infração ambiental está fulminado pela prescrição punitiva.

Aliás, em consulta ao processo que tramita perante a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Sinop-MT, processo nº 1004264-69.2019.4.01.3603, que discute a respeito da legalidade do referido processo, restou sentenciado reconhecendo a prescrição, pendente ainda de análise do recurso de apelação, conforme fundamentação e parte dispositiva a seguir:

A propósito, é seguro dizer que se a Administração se utiliza do processo administrativo prescrito para qualquer finalidade, exerce um poder jurídico que já não possui, incorrendo, também, em ofensa ao princípio da legalidade.

(...)

3. DISPOSITIVO

Firme nas razões de decidir expostas na fundamentação,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmo a liminar e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para anular o auto de infração n. 720069-D e o termo de embargo n. 634289-C.

Por outro lado, não desconheço que prescrição não tem o condão de afastar a obrigação de reparar o dano ambiental, cuja obrigação é de natureza cível e imprescritível, mas serve para reconhecer que a probabilidade do direito invocado não está cristalina a fim de permitir a concessão da tutela de urgência.

Ademais, há indícios nos autos que a agravada aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – id. 40685954 -, o que corrobora que eventual reflorestamento já está sendo ou foi realizado de forma voluntária.

Logo, diante da controvérsia dos fatos, prudente se mostra o aguardo do contraditório, com a dilação probatória, para averiguar a possível infração na área degrada.

Se não bastasse isso, ausente ainda o segundo requisito para concessão da tutela de urgência, isto é, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme bem fundamentado na decisão
a quo
e na decisão monocrática proferida pelo Des. Marcio Vidal – id. 1245810 -, o dano ambiental foi apurado pelo IBAMA em 2013, ou seja, há mais de oito anos, o que afasta a urgência da medida.

Ora, não há como se reconhecer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerado o longo prazo entre a data do dano (2013) e a data do ajuizamento da ação civil pública (2017).

Partindo dessas premissas, verifico que o agravante não apresentou a probabilidade do direito invocado, e tampouco o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não há como conceder a tutela de urgência almejada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021